Tribunal: TJSP
Processo: 1522009-08.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. Artigos 15 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03, enlaçados em concurso material delitivo. Recurso defensivo. Materialidade e autoria delitivas demonstradas pelos depoimentos de testemunhas e pela prova pericial. Crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, que,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. Artigos 15 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03, enlaçados em concurso material delitivo. Recurso defensivo. Materialidade e autoria delitivas demonstradas pelos depoimentos de testemunhas e pela prova pericial. Crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, que, entretanto, comporta o juízo absolutório, em razão da aplicação do princípio da consunção. Posse de arma de fogo com numeração suprimida que, no caso, configurou crime-meio para a prática do delito de disparo da arma de fogo (crime-fim). Condutas praticadas no mesmo contexto fático. Dosimetria redimensionada. Afastamento da reincidência. Impossibilidade. Circunstância agravante que se comprova mediante folha de antecedentes, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável o reconhecimento da tentativa. Regime inicial semiaberto corretamente eleito. Irrelevante, na espécie, a detração do período de prisão provisória. Inviável, porque não é socialmente recomendável à luz da multireincidência, inclusive em crime hediondo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.